Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Diante do relevante fato jurídico havido, traduzido no julgamento promovido pelo Supremo Tribunal Federal sobre a conformidade da Lei Complementar n° 190/2022, notadamente o disposto no seu art. 3o, estabelecendo que em sua aplicação deverá ser observada apenas a anterioridade nonagesimal na materialização das alterações havidas na forma de cobrança do Difal do ICMS incidente nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto (ADIN’s 7066, 7070 e 7078), digam os litigantes sobre as implicações que o decidido irradia na pretensão mandamental originalmente formulada e que será submetida a rejulgamento por determinação da Corte Superior1, devendo a impetrante, em conformidade com o princípio da cooperação, dizer se e em que medida seu interesse fora afetado pela resolução empreendida pela Suprema Corte. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Decisão de ID 60910061 (fls. 1007/1016).